Tribunal: TJBA
Processo: 0092488-15.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0092488-15.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, BRUNO HENRIQUE GONCALVES

APELADO: SHIRLEY FONSECA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ESTACIO MILTON NOGUEIRA REIS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO E COLLOR I. DIREITO ADQUIRIDO À APLICAÇÃO DOS ÍNDICES VIGENTES NO INÍCIO DO PERÍODO AQUISITIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DEPOSITÁRIO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação interposta por
Banco Bradesco S.A.
, sucessor do Banco Econômico S.A., contra sentença que julgou procedente, em parte, a Ação de Cobrança ajuizada por poupadores visando ao pagamento de diferenças de correção monetária incidentes sobre saldos de cadernetas de poupança, em razão dos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser (junho/1987), Verão (janeiro/1989) e Collor I (março/1990).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. As questões submetidas à apreciação consistem em:

(i) verificar a possibilidade de suspensão do processo em razão da ADPF 165/STF;
(ii) analisar a alegada ilegitimidade passiva da instituição financeira;
(iii) definir o prazo prescricional aplicável às ações individuais sobre expurgos inflacionários;

(iv) aferir a existência de vínculo contratual entre as partes;
(v) examinar a possibilidade de condenação sem prévia individualização dos valores;

(vi) avaliar a correção dos índices aplicados pela sentença para os Planos Bresser, Verão e Collor I.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O pedido de suspensão com base na ADPF 165/STF foi corretamente rejeitado, pois a decisão proferida naquela ação restringe-se a processos relativos a valores bloqueados e mantidos no Banco Central, não abrangendo demandas sobre diferenças de correção em contas de poupança.
4. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhida. A instituição financeira é parte legítima para responder pelas diferenças de correção monetária, uma vez que figura como depositária dos valores e parte contratual vinculada ao poupador, conforme entendimento consolidado no STJ e no TJBA.

5. A prescrição aplicável é vintenária, nos termos do art. 177 do Código Civil de 1916 e do Tema 300/STJ, inexistindo prescrição na hipótese, pois a ação foi proposta dentro do prazo legal.

6. A prova documental comprova a titularidade das contas de poupança e o vínculo contratual entre as partes, não havendo falar em ausência de comprovação.
7. É possível a condenação do banco ao pagamento das diferenças de correção, relegando-se à fase de liquidação o cálculo individualizado dos valores devidos.

8. A sentença aplicou corretamente os índices de correção: 26,06% (Plano Bresser – junho/1987), 42,72% (Plano Verão – janeiro/1989) e 84,32% (Plano Collor I – março/1990, limitados aos valores disponíveis na conta), conforme jurisprudência consolidada no STJ (Temas 301, 302, 303 e 304).
9. Mantém-se a condenação e majoram-se os honorários de sucumbência em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
11. Sentença mantida integralmente.
12. Honorários advocatícios majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1.

A decisão proferida na ADPF 165/STF não determina a suspensão das ações individuais que tratam de expurgos inflacionários em contas de poupança.

2.

A instituição financeira depositária é parte legítima para responder pelas diferenças de correção monetária decorrentes dos planos econômicos.

3.

O prazo prescricional aplicável às ações individuais é de vinte anos, conforme o Tema 300/STJ.

4.

É devido ao poupador o índice de 26,06% (junho/1987 – Plano Bresser), 42,72% (janeiro/1989 – Plano Verão) e 84,32% (março/1990 – Plano Collor I, limitado aos valores disponíveis na conta).

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC/1916, art. 177; CC/2002, art. 2.028; CPC/2015, art. 85, §11; Lei 7.730/89, arts. 10 e 17, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.107.201/DF (Tema 300), Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 25.08.2010; STJ, REsp 1.107.201/DF (Temas 301 a 304); TJBA, Apelação nº 0197870-60.2008.8.05.0001, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 27.02.2024; TJBA, Apelação nº 0086312-20.2007.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 21.06.2023; TJBA, AgInt nº 0088629-88.2007.8.05.0001.1, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, j. 12.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.
0092488-15.2007.8.05.0001
em que figuram como
Apelante
BANCO BRADESCO S/A.
e apelados
SHIRLEY FONSECA DA SILVA e MARIA EUNICE MATTOS FONSECA
.

ACORDAM os Desembargadores da Quinta
Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto da Relatora.